Tribunal: TJSP
Processo: 0049971-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de progressão não submetido previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de progressão não submetido previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0049971-90.2019.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é impetrante/paciente ANTONIO CARLOS
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0049971-90.2019.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
22952 CFF/D
Habeas Corpus:
0049971-90.2019.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Autos originários:
0000921-17.2019.8.26.0996
Impetrante/paciente:
Antonio Carlos de Souza
Habeas Corpus Execução Pedido de progressão
não submetido previamente à autoridade apontada
como
coatora

Incognoscibilidade

Reconhecimento

Manifesta
supressão
de
instância, em flagrante afronta aos princípios do
devido processo legal e do juiz natural
Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação
Precedentes Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da demora em se conceder sua progressão ao regime
aberto.
Postula, ao que se é dado a aferir, a
concessão da ordem para o regime aberto, sustentando que “...o
requerente já preenche o lapso temporal e não há falta disciplinar e nem
nova condenação que possa impedi-lo de pleitear e de obter o
deferimento dos pedidos supra-mencionados...” (fls. 02/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0049971-90.2019.8.26.0000 - lauda 3/5
O pedido liminar foi indeferido (fls.
11/12).
Prestadas as informações judiciais (fls.
16 e 23), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ordem (fls. 25/26).
É o relatório.
A ordem não pode ser conhecida.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram que não existe
expediente pendente de análise para a concessão de progressão para o
regime aberto e, “...segundo o cálculo de pena de fls. 89/90 teria lapso
para o regime aberto projetado para 08/04/2020 (livramento
condicional, por sua vez, previsto para 24.01/2021)...” (fls. 23).
Logo, e por entender que a matéria
constitui competência originária do juiz da execução, nos termos do artigo
66 e seguintes, da Lei no 7.210/84, a quem a postulação aqui lançada não
foi submetida, a análise direta por este Egrégio Tribunal de Justiça
importaria em intolerável supressão de uma instância de jurisdição.
Ademais, a ausência de pedido prévio em
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0049971-90.2019.8.26.0000 - lauda 4/5
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento Manifesta
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0049971-90.2019.8.26.0000 - lauda 5/5
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade
deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
presente habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)